Tribunal: TJES
Processo: 5006537-52.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGILLYS DOS SANTOS COSTA LOPES TEIXEIRA
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006537-52.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GEORGILLYS DOS SANTOS COSTA LOPES TEIXEIRA

RECORRIDO
: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. DESBLOQUEIO DE CONTA DE ENTREGADOR. DESCREDENCIAMENTO POR JUSTA CAUSA. AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CONTRATAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de sua conta na plataforma Ifood, na qual foi descredenciado em razão de violação dos Termos e Condições de Uso. Inconformado, pretende comendo judicial para o restabelecimento de sua conta.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o descredenciamento do autor da plataforma digital Ifood configura conduta ilícita e se há direito ao restabelecimento da conta.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, in verbis:
“[...] Observo que a Requerida comprova de forma clarividente as suas alegações relacionadas à motivação para o descredenciamento do Autor, mesmo porque se trata de um aplicativo, sendo que todos os dados são armazenados digitalmente. Em consulta ao seu banco de dados, verificou-se pelo histórico que o mesmo entregador que fez a compra no aplicativo iFood - usando o nome de Luana - e também foi encarregado da entrega e solicitou o cancelamento com pagamento da taxa de deslocação, afirmando que o cliente recusou a receber o produto. Assim, diante do pleito do autor, entendo que caberia a este comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, quanto ao pedido de reativar o seu cadastro no aplicativo de vendas administrado pela parte ré, não se faz possível atender, porque muitos contratos são baseados na confiança, e somente podem se manter enquanto durar a confiança entre os contratantes. Na hipótese, ao que parece, essa não é mais a vontade da ré, sendo que não há razão jurídica que possa obrigar a outra parte a manter contrato com quem não deseja. Cabe, ainda, consignar que, de acordo com o art. 421 do CC, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, sendo cabível a sua resilição unilateral, nos termos do caput, do art. 473, do mesmo diploma legal. No caso sub judice, impõe registrar que a relação existente entre a demandada e os motoristas é de prestação de serviços, sendo certo que a contratante possui liberdade para credenciar e descredenciar os profissionais, desde que os mesmos não estejam de acordo com as políticas da empresa. ”
. Restou configurada a violação dos Termos e Condições de Uso, de maneira que assiste razão à ré ao descredenciar o autor da plataforma. Ademais, conforme bem pontuado pelo ato sentencial, a ré é uma empresa privada, de modo que goza de autonomia para criar as regras de ativação ou desativação dos motoristas cadastrados na plataforma, estando o autor ciente das normas que deveria cumprir/respeitar ao firmar contrato com a ré. Inexistência de conduta ilícita por parte da ré. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)